Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707481-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXTREMO SUL IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SEA COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXTREMO SUL IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença, manteve a suspensão do processo e indeferiu a penhora de mercadorias do estoque da agravada. Preparo recolhido (ID 44199754 e 44199755). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator